Tribunal: STF
Processo: RHC 55417
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
O PUDOR COM QUE E REDIGIDA A DENUNCIA EM CRIMES ESCABROSOS, E QUE
NÃO IMPEDE O ENTENDIMENTO DOS FATOS NEM PREJUDICA A QUALIFICAÇÃO DO
DELITO, NÃO CONSTITUI NULIDADE.
NEM SEMPRE O CRIME DO ART. 235 DO C.P.M. TRADUZ UM DELITO BILATERAL.
ARGÜIÇÃO DE INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL REPELIDA PORQUE ENUNCIADA
PREMATURAMENTE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.